Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725380-80.2021.8.07.0000 AGRAVADO: WILLIAM RIBEIRO MENDONCA, ORILANIA MENDANHA SOBRINHO, WILMAR RIBEIRO MENDONCA AGRAVANTE: CILMAR RIBEIRO MENDONCA, ARIONI RIBEIRO MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CILMAR RIBEIRO MENDONÇA e ARIONI RIBEIRO MENDONÇA contra a decisão monocrática desta Relatoria (id 28072690), na qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal destinada à expedição de alvará de levantamento para quitação dos débitos tributários e de formal de partilha. Preparo do AI comprovado no id 27942623. Contrarrazões no id 29585532. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância – PJe 0018026-97.2016.8.07.0007, constata-se que foram quitados os débitos tributários do espólio, bem como foi expedido o formal de partilha (id 119899966 do processo de origem). Cumpre observar que “caso tenha havido o pagamento [das despesas do espólio] pelo herdeiro ou pelo inventariante, esse deverá ser ressarcido por meio de ação própria”, como bem ressaltou a magistrada na decisão de id 87045740do processo de origem. Nesse quadro, tendo em vista que os atos processuais ora postulados já foram implementados no bojo do processo de inventário, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o processamento e julgamento dos agravos de instrumento e interno. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos recursos. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator